Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO DEFERIDO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade de justiça.
2. Para a concessão dos benefícios da justiça gratuita à pessoa física, em regra, basta a simples alegação da hipossuficiência financeira nos autos, podendo o magistrado indeferir o pleito, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (artigo 99, §§ 2o e 3o, CPC).
3. Uma vez colacionados aos autos de origem documentos que demonstram a situação de fragilidade financeira do autor, que não reúne condições de suportar as custas do processo sem comprometimento da sua subsistência, a concessão da benesse é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.